Tribunal: TJDFT
Processo: 0700320-32.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700320-32.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIAGO MARQUES BORGES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por TIAGO MARQUES BORGES contra a decisão que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema repetitivo n. 1.169 pelo STJ, nos autos de cumprimento de sentença coletiva proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL (ID 260429584). Nas razões recursais, sustenta a agravante ter ajuizado ação de cumprimento individual de sentença coletiva em desfavor do Distrito Federal. Argumenta que a apuração do quantum devido não exige prévia liquidação, razão pela qual não se justifica o sobrestamento para aguardar a definição do Tema 1.169 pelo STJ. Ressalta que a sentença exequenda não possui caráter genérico, pois delimitou de forma expressa os elementos necessários ao processamento do cumprimento individual. Defende, ainda, a existência de claro distinguishing em relação ao Tema 1.169. Ao final, requer a concessão de tutela antecipada para determinar o imediato prosseguimento do feito na origem. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça deferida ao agravante na instância de origem. Este é o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Complementarmente, o parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Com base nesses requisitos, passa-se à análise do pedido liminar formulado na peça recursal. Para a antecipação da tutela recursal, exige-se a demonstração dos requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Como relatado, a agravante pretende reformar a decisão que determinou o sobrestamento do cumprimento de sentença até o julgamento do Tema 1.169 pelo c. STJ. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos da ação coletiva de n. 0702195-95.2017.8.07.0018, na qual Distrito Federal foi condenado a implementar, na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital n. 5.184/2013, com os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; e a pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item ‘a’.” Em grau recursal, foi provido o recurso do autor para ajustar apenas os critérios de juros e correção monetária, fixando-se: juros de mora a partir da citação, pelo índice da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação da Lei n. 11.960/09), e correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida (ID 257050728, p. 19). Pois bem. Da análise dos autos, verifica-se que o cumprimento de sentença não se enquadra na matéria afetada nos Recursos Especiais n. 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, paradigmas do Tema 1.169/STJ. Com efeito, o STJ afetou a seguinte discussão nos referidos paradigmas: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. Em seguida, determinou a suspensão de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC. No caso, entretanto, não há discussão sobre a necessidade de prévia liquidação do julgado, mesmo porque a exequente já apresentou os cálculos que entende como devidos (ID 257995670), indicando crédito de R$9.599,53, e honorários de sucumbência no valor de R$959,95. O devedor, por sua vez, não se manifestou, porque não foi determinada a sua citação. Assim, não se tratando de sentença genérica, mas de obrigação passível de apuração por simples cálculos aritméticos, reconhece-se o distinguishing em relação ao Tema 1.169/STJ, afastando-se o sobrestamento. A suspensão, além de não se amoldar ao objeto do repetitivo, compromete indevidamente a prestação jurisdicional, já que a liquidação ajuizada se encontra apta a prosseguir. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal, para determinar ao Juízo de origem que dê prosseguimento regular ao cumprimento individual de sentença coletiva. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator